Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701083-81.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação cível interposta por GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA contra a sentença que denegou a segurança nos autos de mandado de segurança 0701083-81.2023.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF). A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, a apelante quedou-se inerte (id 50068085). Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, não conheço do apelo (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator